Tribunal: TJSP
Processo: 2048715-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - agravanTe - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE GRAVAME DE VEÍCULO E AUTORIZAÇÃO PARA pagamento de ipva e LICENCIAMENTO - JUÍZO - INDEFERIMENTO - motivação - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MATÉRIA - necessidade DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - agravanTe - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE GRAVAME DE VEÍCULO E AUTORIZAÇÃO PARA pagamento de ipva e LICENCIAMENTO - JUÍZO - INDEFERIMENTO - motivação - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MATÉRIA - necessidade DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.